Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-91.2022.8.11.0028
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000883-91.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRIGONE FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 10.558.593/0001-60 (APELADO), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA - CPF: 004.733.281-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA - CPF: 004.733.281-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da perda de quinze bovinos abatidos em frigorífico, após interrupção prolongada do fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a interrupção no fornecimento de energia, alegadamente causada por “ramal partido”, configura caso fortuito ou força maior apto a excluir a responsabilidade da concessionária; e (ii) se o restabelecimento do serviço dentro do prazo regulamentar da ANEEL afastaria a caracterização de falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

4. A ruptura de “ramal” não constitui força maior, mas evento previsível e inerente ao risco do empreendimento, inserindo-se no âmbito da obrigação de manutenção da rede pela concessionária.

5. A prova testemunhal demonstrou que a interrupção do fornecimento perdurou por mais de 24 horas, evidenciando falha na prestação do serviço essencial, violando os deveres de continuidade e eficiência.

6. Comprovado o dano material e o nexo causal, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, não configurando caso fortuito ou força maior a ruptura de componentes da rede de distribuição. 2. A demora superior a 24 horas para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial e enseja o dever de indenizar os prejuízos materiais comprovados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação “Reparação de Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1000883-91.2022.8.11.0028), ajuizada contra a apelante pelo FRIGONE FRIGORIFICO LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais referente à morte de quinze bovinos no valor total de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais); custas e honorários advocatícios na porcentagem de 50%, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 86 do CPC (cf. Id. nº 295871933).

A concessionária Apelante sustenta, em suas razões recursais, a inexistência de conduta ilícita a ensejar o dever de indenizar.

Argumenta que a interrupção do serviço decorreu de "ramal partido", evento que se enquadraria como caso fortuito ou força maior, excludente de sua responsabilidade objetiva.

Afirma, ademais, que o restabelecimento do serviço ocorreu no mesmo dia da notificação, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto em resolução da ANEEL, o que afastaria a caracterização de falha na prestação do serviço.

Por fim, aduz a ocorrência de culpa exclusiva do usuário, que, por se tratar de um frigorífico, é recomendado que seja instalado gerador de energia próprio para mitigar os riscos inerentes à sua atividade comercial.

Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id. nº 295871947).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 295871950).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, a decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), decorrentes da perda de 15 (quinze) bovinos abatidos, em virtude de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

A apelante sustenta que não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, alegando que a responsabilidade objetiva é excluída quando devidamente demostrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior que é o caso do referido processo.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. Esta Corte tem reiteradamente adotado o entendimento de que a responsabilidade das concessionárias de serviço público, como é o caso da apelante, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso. 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes. 3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318 .307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1337558 GO 2018/0191551-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2019).

Aplica-se, portanto, a teoria do risco administrativo: basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar, independentemente de culpa.

No caso concreto, o apelado ajuizou ação de reparação de danos sob alegação de que ficou sem fornecimento de energia elétrica em seu frigorífico, suportando o prejuízo de quinze animais.

A responsabilidade civil da concessionária ré pode ser excluída, entre outras hipóteses, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (arts. 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II, do CDC), bem como por caso fortuito ou força maior (arts. 246, 393, 399 e seguintes do Código Civil). Entretanto, nenhuma dessas excludentes restou comprovada.

A Apelante invoca, como tese principal para sua absolvição, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, materializado em um "ramal partido". Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois falhas operacionais, defeitos em equipamentos e problemas técnicos na rede de distribuição, como um "ramal partido", inserem-se na esfera do risco do empreendimento da concessionária de energia.

Com efeito, a manutenção e a conservação da rede elétrica são deveres intrínsecos à concessão do serviço público. A ocorrência de falhas dessa natureza é previsível e constitui um risco inerente à atividade econômica explorada pela Apelante. Portanto, não se pode transferir ao consumidor o ônus decorrente de um evento que, embora não desejado, está contido no espectro de sua responsabilidade operacional. A quebra de um componente da rede de distribuição não se qualifica como evento extraordinário e alheio à atividade, mas sim como uma vicissitude do próprio serviço, cuja prevenção e reparo célere competem exclusivamente à concessionária.

Dessa forma, a alegação de "ramal partido" não configura caso fortuito ou força maior capaz de elidir a responsabilidade da Apelante.

A Apelante sustenta, ainda, que o serviço foi restabelecido dentro do prazo regulamentar de 24 horas previsto pela ANEEL. Tal assertiva, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório e, ainda que encontrasse, não seria suficiente para afastar a ilicitude de sua conduta.

Primeiramente, conforme bem salientado pela Magistrada sentenciante, a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, foi clara e convincente. A testemunha João Paulo, funcionário do frigorífico à época dos fatos, relatou que a interrupção ocorreu por volta das 08h30min do dia 30/10/2021 e que a energia somente foi restabelecida no dia seguinte, por volta das 14h30min. Tal depoimento, coeso e detalhado, demonstra que a interrupção perdurou por mais de 24 horas.

Imperioso destacar que o prazo estabelecido por agência reguladora constitui um parâmetro máximo de tolerância para situações ordinárias, não conferindo à concessionária uma "carta branca" para deixar o consumidor sem serviço essencial por longos períodos sem que isso configure uma falha. O dever de prestação de serviço contínuo e eficiente impõe à concessionária a obrigação de agir com a máxima diligência e celeridade para sanar interrupções, especialmente quando notificada da criticidade da situação, como no caso de um frigorífico, cuja atividade produtiva é inteiramente dependente de refrigeração contínua.

A demora de mais de um dia para restabelecer o fornecimento de energia a um estabelecimento localizado a poucos minutos da área urbana, com estrada de fácil acesso, conforme atestado pela testemunha, evidencia flagrante falha na prestação do serviço, violando os deveres de continuidade e eficiência impostos pela legislação.

Dessa forma, o conjunto probatório é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade e o dano, impondo à concessionária o dever de indenizar os prejuízos materiais experimentados.

É o que também se extrai da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE CAUSOU A QUEIMA DO TRANSFORMADOR DE PROPRIEDADE DA CONSUMIDORA – CONSTATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de previsão na Resolução 414/2010 da ANEEL acerca do direito ao ressarcimento de danos elétricos ocorridos nas unidades pertencentes ao grupo de “alta tensão”, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos decorrentes da prestação do serviço de energia elétrica, caso em que incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais decorrentes da queima do transformador de propriedade da consumidora” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Apelação Cível nº 43.882/2016 – Julgado em 03/08/2016).

EMENTA: RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – SENTENÇA ESCORREITA - DESPROVIMENTO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da oscilação de tensão, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Apelação Cível nº 119.361/2016 – Julgado em 09/11/2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025